Tribunal: TJBA
Processo: 0576458-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0576458-27.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICTOR DA PAIXÃO SANTOS e outros (2) Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO: ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (CP). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. I. APELANTE JOFFREY COSTA VIEIRA I.A. PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA. IRREGULAR CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL DO DENUNCIADO. ENDEREÇO RESIDENCIAL DO ACUSADO CONHECIDO PELO JUÍZO. MANDADO QUE SE EFETIVOU EM LOCAL DIVERSO DO INFORMADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO CONCRETO À AMPLA DEFESA. ARTIGO 564, INCISO III, ALÍNEA E, DO CPP. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA AÇÃO PENAL A PARTIR DO DESPACHO DE ID 61334204. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NOVA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO PODERÁ SER IMPOSTA EM PATAMAR SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. NORMA DO ARTIGO 109, INCISO III, DO CP. PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA DELITOS CUJAS PENAS ESTEJAM ACIMA DE 04 (QUATRO) E ATÉ 08 (OITO) ANOS. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE. ARTIGO 115 DO CP. DENÚNCIA RECEBIDA EM 17/11/2016. TRANSCURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRA CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA, NA EXEGESE DO ARTIGO 117 DO CP. LAPSO PRESCRICIONAL QUE, EFETIVAMENTE, RESTARÁ ULTRAPASSADO NA OPORTUNIDADE DA PROLATAÇÃO E CONSEQUENTE PUBLICAÇÃO DE NOVO ÉDITO. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. TEOR DO ARTIGO 114, CAPUT, E INCISO II DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE TODOS OS ATOS POSTERIORES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PUNIBILIDADE DO RÉU EXTINTA, COM FULCRO NO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CP. II. APELANTE LEONARDO RIBEIRO BRITTO: II.A. PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO E INTIMAÇÕES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO. SUPOSTA NULIDADE NÃO ALEGADA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR QUE SE REFUTA. II.B. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE. OFENDIDO QUE NARROU A EMPREITADA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM SEDE DE CONTRADITÓRIO QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO E SEUS COMPARSAS, POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DELITIVA MARCADA POR DIVISÃO DE TAREFAS, TODAS DE IGUAL RELEVO PARA O ÊXITO DA AÇÃO CRIMINOSA. NÍTIDA ADESÃO DO ORA APELANTE, AINDA NOS PRIMEIROS ESTÁGIOS DO ITER CRIMINIS, À EMPREITADA DELITIVA, MARCADA POR PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS INFRATORES. RECURSO JOFFREY VIEIRA CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A CITAÇÃO POR EDITAL E DECLARAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DE LEONARDO BRITTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0576458-27.2016.8.05.0001, provenientes da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes os Acusados LEONARDO RIBEIRO BRITTO e JEFFREY COSTA DA SILVA VIEIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de JOFFREY VIEIRA, para anular a citação por edital e declarar extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; e em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação de LEONARDO RIBEIRO BRITTO, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora